Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706965-63.2019.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, FEDERACAO BRASILEIRA DE MIXED MARTIAL ARTS, LUIZ CARLOS MACHADO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a sentença de ID 50660553, nos autos da ação de improbidade administrativa que ajuizou em desfavor de ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, PAULO DIAS DE SOUZA, FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DE BRASÍLIA – FJBB, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JÚNIOR, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MMA – FBMMA, LUIZ CARLOS MACHADO MARQUES e o DISTRITO FEDERAL, que resolveu o processo com exame do mérito ao julgar os pedidos improcedentes. Verifico que, nas contrarrazões de IDs 50660560 e 50660561, os apelados suscitam preliminar de ausência de impugnação específica da sentença e pleiteiam que a apelação não seja conhecida. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (n)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo legal, oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 18:56:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora